Tribunal: TJBA
Processo: 8030463-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030463-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL DE ALMEIDA ANDRADE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
VÍCIO DO
PRODUTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em
Agravo
de Instrumento n.º

8030463-31.2024.8.05.0000
, tendo
como Agravante
ISABEL DE ALMEIDA ANDRADE

e Agravado
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR